Tribunal: TJBA
Processo: 8005233-66.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8005233-66.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMEIRY NASCIMENTO DE MELO Advogado(s): DIEGO ROCHA DE MORAES (OAB:BA48073-A), RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO (OAB:BA28110-A) APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB:BA15764-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. CONJUNTO HABITACIONAL IRREGULAR. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por moradora de conjunto habitacional não regularizado contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em face da EMBASA, diante da negativa de fornecimento de água potável ao imóvel por ausência de comprovação de vínculo formal com a propriedade. A autora alegou violação a direitos fundamentais e pleiteou a ligação do serviço, tutela de urgência e reparação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público de água pode se recusar a fornecer o serviço essencial sob fundamento de ocupação irregular do imóvel; (ii) estabelecer se a negativa configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se é cabível a concessão de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial vinculado à dignidade da pessoa humana, à saúde e à moradia, não podendo ser negado com base exclusivamente na ausência de regularização fundiária ou de vínculo formal com o imóvel. A concessionária de serviço público é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da negativa indevida de prestação de serviço essencial, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 37, § 6º) e legal (CDC, art. 14). A jurisprudência do TJBA tem reconhecido que a prestação de serviço essencial não pode ser obstada por irregularidades na posse ou propriedade, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e ocupações consolidadas. A negativa da EMBASA baseou-se em justificativa desproporcional e contraditória, pois o local já possui rede de abastecimento ativa e fornecimento de outros serviços públicos, o que demonstra a viabilidade técnica do atendimento. A recusa prolongada ao fornecimento de água compromete diretamente a saúde, higiene e dignidade da pessoa humana, configurando dano moral presumido (in re ipsa), que independe de prova específica do prejuízo. A concessão da tutela de urgência mostra-se cabível e necessária, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à integridade física e sanitária da Apelante e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 196; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, § 2º; 300; 373, II; 931; 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.12.2016; TJBA, Apelação nº 8035951-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 22.08.2023; TJBA, Apelação nº 8004318-17.2024.8.05.0103, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 16.09.2025; TJBA, Apelação nº 8004851-73.2024.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 07.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1012224-86.2021.8.26.0625, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 09.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8005233-66.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante ROSEMEIRY NASCIMENTO DE MELO e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora